Tribunal: STF
Processo: RMS 40115
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que o impetrante, Vergilino Rodrigues Correa, narra que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, “após minuciosa análise do requerimento do Impetrante, reconheceu-lhe a condição de anistiado político”, em ato instrumentalizado por meio da Portaria de nº 2.037, de 11 de dezembro de 2002.



    Relata que “[p]assados mais de 21 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Impetrante, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou a portaria de nº 2.037, de 11 de dezembro de 2002, determinando a anulação da sua anistia”.



    Sustenta que o ato apontado como coator, qual seja, a Portaria nº 237, de 5 de abril de 2024, do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia a VERGILINO RODRIGUES CORREA, teria violado os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Ademais, alega ter adquirido o direito à reparação econômica em questão, que estaria incorporada ao seu patrimônio jurídico desde o ano de 2002.



    Eis o teor do ato impugnado (eDOC nº 7):



    “PORTARIA Nº 237, DE 5 DE ABRIL DE 2024 



    O MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, bem como no artigo 53 da Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021, resolve: 



    Art. 1º Anular a Portaria Ministerial nº 2.037, de 11 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 240, Seção 1, pág. 98, de 12 de dezembro de 2002, que declarou VERGILINO RODRIGUES CORREA anistiado político, com fundamento no Parecer nº 246/2022/SEI/DSCA/CSF/CGGA/CA/ MMFDH, proferido na 6ª Sessão do Conselho, realizada no dia 23 de agosto de 2022. 



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 



    SILVIO LUIZ DE ALMEIDA”



    A título de tutela provisória, pediu a suspensão dos efeitos da Portaria de nº 237, de 5 de abril de 2024, que anulou a Portaria Ministerial nº 2.037, de 11 de dezembro de 2002.



    Ao final, pediu a concessão da segurança para que fosse restabelecido o pagamento da prestação mensal de reparação econômica desde a edição do ato coator.



    Analisando o feito, o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, após indeferir o pedido de tutela provisória (eDOC nº 28), denegou a segurança (eDOC nº 42).



    Na ocasião, entendeu-se que o impetrante não apresentou qualquer crítica concreta à tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada, “limitando-se a invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados”.



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de agravo interno (eDOC nº 49), o qual foi desprovido em acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC nº 68):



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839’ (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político ‘não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança’ (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    3. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, corretamente rechaçadas pela decisão recorrida. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos acrescidos)



    Irresignada, a impetrante interpôs recurso ordinário (eDOC nº 72) em que requer a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 2.037, de 11 de dezembro de 2002, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    A União ofereceu contrarrazões (eDOC nº 90).



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da ordem em mandado de segurança reclama a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via.



    Em síntese, repetindo os argumentos aduzidos na petição inicial, a impetrante sustenta, de maneira genérica, que o ato apontado como coator violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Colho trechos da peça recursal:



    “O remanejamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania não poderia ter ocorrido em momento mais oportuno. Isto porque, mais do que simples Justiça o ora Impetrante precisa que a sua situação seja analisada sob a ótica dos direitos humanos.



    [...]



    Não há dúvida, assim, de que o procedimento de revisão da anistia do Impetrante impõe a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do Direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessárias à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar ao Impetrante condições para viver com dignidade os últimos anos de sua vida.



    O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania não deveria, jamais, se mostrar insensível ao fim social do direito, qual seja, a busca do bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º, III, da CF) e o da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) (...)



    No presente caso, ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art. 230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso.



    Sendo certo que com o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do Recorrente, sendo o Recorrente pessoa de idade muito avançada, retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida.”



    Como se lê dos fundamentos apresentados no recurso ordinário em análise, a parte recorrente deixa de impugnar diretamente os fundamentos adotados no acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal. 



    Ademais, como visto, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, reconheceu: (i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos de concessão de anistia quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (Tema nº 839 da RG do STF); e (ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar as alegações da parte impetrante, na medida em que esta “traz unicamente alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, corretamente rechaçadas pela decisão recorrida.”



    Assim, analisando os autos, atesto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, mediante apresentação de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à manutenção da anistia como consequência da alegada ilegalidade do procedimento de revisão. Tal como asseverado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente traz apenas alegações genéricas de violação a princípios, sem a correspondente e necessária comprovação, mesmo no que se refere a vícios no procedimento administrativo. Registro que o ato atacado acha-se motivado, o que não foi adequadamente enfrentado pela parte autora.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Custas pela parte recorrente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente